Tribunal: TJES
Processo: 5001715-82.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCELO FARIAS LORENZON e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. PROBLEMAS OPERACIONAIS. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. DEMORA CONSIDERÁVEL PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL. PERDA DE DIÁRIA EM HOTEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 443,11
) E MORAIS (R$ 6.000,00 PARA CADA AUTOR).
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001715-82.2023.8.08.0035

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos: MARCELO FARIAS LORENZON e MELISSA LIMA MACHADO LORENZON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 7919501).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o cancelamento do voo foi em decorrência de problemas técnicos/operacionais na aeronave;
c)
que houve reacomodação para o próximo voo disponível;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do cancelamento do voo nacional, que culminou com o atraso da viagem de lazer dos recorridos, que chegaram ao seu destino final (Foz do Iguaçu) um dia depois do programado.

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de manutenção técnica emergencial da aeronave, razão não lhe assiste.

Além do mais, apesar da acomodação dos recorridos no voo do dia seguinte, o atraso considerável para a chegada em seu destino final (programaram a viagem para Foz do Iguaçu para comemorarem o relacionamento) culminou com a perda de uma diária no hotel e alguns passeios que já estavam programados.

Com efeito, consoante asseverado pelo juízo de origem,
“[...] cumpre destacar que em virtude dessa remarcação do voo ter ocorrido apenas para o dia seguinte, que houve uma série de transtorno aos Autores primeiro a começar pelas 2h30min que ficaram na fila de atendimento da Requerida para conseguirem o auxilio material, já que foi necessário o pernoite e alimentação, fato este que não foi impugnado pela Ré. E, no segundo momento, porque o atraso na chegada no destino final ocasionou a perda material referente a uma diária do hotel, bem como aborrecimento extraordinário aos envolvidos”
(
sic
– ID 7919489, negritei).

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos materiais, entendo que houve a sua efetiva comprovação, já que os recorridos perderam uma diária no hotel que tinham reservado, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a restituição do valor pago (R$ 443,11).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem.

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais para cada recorrido), tendo em vista que a situação vivenciada extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)